Tribunal: TJBA
Processo: 8043529-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043529-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LAURA ADRIANA VIEIRA MOTA e outros Advogado(s): LAURA ADRIANA VIEIRA MOTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE IGUAÍ - BA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO CONTRA CRIANÇA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRONÚNCIA SUPERVENIENTE. SÚMULA 21 DO STJ. HISTÓRICO DE FUGA E DILATAÇÕES IMPUTÁVEIS À DEFESA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO. FALTA DE AUTOMATICIDADE NA LIBERAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRISÃO FUNDAMENTADA E ATUALIZADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por advogada em favor de Wemerson dos Santos da Paixão, denunciado por homicídio qualificado consumado contra criança e tentativa de homicídio qualificado contra adulto, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva e desproporcionalidade da medida. Narra de denúncia que: “No dia 16 de outubro de 2020, por volta das 18h40min, as vítimas se encontravam na porta de sua residência, no local acima, quando foram surpreendidas pela ação dos Denunciados João Pedro e Wemerson, vulgo (Binho) que agindo com “animus necandi”, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, contra elas, tendo os disparos efetuados atingido fatalmente a criança Luiz Felipe e atingido o braço e perna da vítima Luiz André, que não veio a óbito, pelo fato de haver corrido para o interior de sua residência, quando recebeu os primeiros disparos. Conforme consta da declaração da senhora FERNANDA SOUZA DOS SANTOS, que é respectivamente, irmã e tia das vítimas e presenciou toda a ação delituosa, na data e hora supracitados acima, seu sobrinho Luiz Felipe, e seu irmão Luiz André estavam brincando na porta de sua residência, quando chegaram as pessoas de JOÃO PEDRO e WEMERSON, atirando na direção as vítimas. Que um dos disparos efetuados atingiu fatalmente a cabeça da criança LUIZ FELIPE. E, outros disparos atingiram a vítima LUIZ ANDRÉ, na região do braço e perna, que no momento da ação delituosa, só não foi também atingido fatalmente, por haver fugido do local diante ao ataque de surpresa efetuado pelos Denunciados. Restou comprovado nos autos que os crimes executados pelos Denunciados JOÃO PEDRO LISBOA DA ANUNCIAÇÃO e WEMERSON DOS SANTOS DA PAIXÃO foram praticados a mando do Autor Intelectual do crime, ou seja, a pessoa do Denunciado MICAEL DOS SANTOS ROCHA. As testemunhas ouvidas foram unanimes em afirmar que o crime foi praticado mediante surpresa e/ou recurso que dificultou e impossibilitou a defesa das vítimas, que foram atacadas de inopino pelos denunciados que chegaram no local a bordo de um veículo de cor vermelha, e foram efetuando os disparos. Segundo a vítima da tentativa de homicídio o senhor LUIZ ANDRÉ SOUZA DOS SANTOS, o crime praticado pelos Denunciados foi por motivo torpe, pois segundo a vítima os denunciados tentaram contra sua vida, devido não mais comercializar drogas para a pessoa do Denunciado MICAEL, tendo os Denunciados João Pedro e Wemerson, vulgo (Binho) agido a mando do mesmo. Desse modo, restou claro que o homicídio contra a criança e a tentativa ocorreram por motivo torpe e mediante surpresa e/ou outro recurso que dificultou e impossibilitou a defesa das vítimas”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na prisão preventiva diante do tempo de encarceramento do paciente; (ii) estabelecer se a ausência de reavaliação nonagesimal da prisão acarreta nulidade ou enseja soltura automática; (iii) verificar se há desproporcionalidade na manutenção da custódia diante das condições subjetivas favoráveis do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência da decisão de pronúncia, atrai a aplicação da Súmula 21 do STJ, que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. 4. A complexidade do caso, a pluralidade de acusados, a gravidade concreta dos crimes e o histórico processual demonstram que não há inércia estatal: o paciente esteve foragido por quase um ano (capturado apenas em 12/08/2021) e a resposta à acusação foi apresentada somente em 12/05/2023, após sucessivas trocas de advogados, que impactaram o curso do processo. 5. A prisão preventiva permanece justificada com base na garantia da ordem pública e no risco processual, considerando a extrema gravidade dos fatos: execução de criança com disparo na cabeça e tentativa de homicídio contra adulto, ambos em via pública, à luz do dia e por motivação torpe relacionada ao tráfico de drogas. 6. O juízo de origem demonstrou diligência ao determinar, em 23/07/2025, a inserção urgente do feito em pauta para julgamento pelo Tribunal do Júri, o que afasta alegações de morosidade ou desídia estatal. 7. A ausência de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva, ainda que não formalizada dentro do prazo legal, não gera, automaticamente, a nulidade da custódia, sobretudo diante da existência de decisão recente, proferida em 08/08/2025, que reexaminou os fundamentos da prisão e concluiu por sua manutenção, com base em dados concretos do processo. 8. Condições pessoais supostamente favoráveis (como primariedade e residência fixa) não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes requisitos legais para sua manutenção, nos termos do art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A decisão de pronúncia do réu afasta a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, conforme dispõe a Súmula 21 do STJ." "A ausência de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva não enseja, por si só, a revogação da medida, desde que haja decisão recente que examine sua legalidade e atualidade." "A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após longo tempo de custódia, quando justificada pela gravidade concreta dos crimes, risco à ordem pública e condutas protelatórias atribuíveis à defesa." "Condições subjetivas favoráveis ao réu não impedem a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, arts. 312, 316, 319 e 648, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 21; STJ, AgRg no HC 823177/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 30/08/2023; STJ, AgRg no HC 924425/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23/10/2024; STF, HC 239507/ES, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/07/2024; STJ, RHC 194628/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8043529-44.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante LAURA ADRIANA VIEIRA MOTA (OAB/BA nº 53.650), e paciente WEMERSON DOS SANTOS DA PAIXAO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Iguaí. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4